Tribunal: TJSP
Processo: 2229417-14.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Arguição em face da Lei Municipal no 4.558, de 29 de janeiro de 2024, e, por arrastamento, do art. 1o da Lei no 3.637, de 21 de julho de 2010, ambos do MUNICÍPIO DE APARECIDA – ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – POSSIBILIDADE – Inclusão do ato normativo editado posteriormente ao ajuizamento da ação, o qual não alterou substancialmente a norma revogada,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Arguição em face da Lei Municipal no 4.558, de 29 de janeiro de 2024, e, por arrastamento, do art. 1o da Lei no 3.637, de 21 de julho de 2010, ambos do MUNICÍPIO DE APARECIDA – ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – POSSIBILIDADE – Inclusão do ato normativo editado posteriormente ao ajuizamento da ação, o qual não alterou substancialmente a norma revogada, padecendo dos mesmos vícios – CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO CRIADO NA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUAS E RESÍDUOS SÓLIDOS (SAAE) DE APARECIDA/SP – Cargo de "Assessor Técnico de Resíduos Sólidos" que ostenta atribuições eminentemente burocráticas, meramente operacionais, ordinárias, profissionais e administrativas nas suas áreas de atuação, próprias de cargos de provimento efetivo, mediante aprovação em concurso público – Ausência de justificativa que evidencie a necessidade de relação de confiança entre nomeante e nomeado – Orientação firmada pelo C. STF, no julgamento do RE. no 1.041.210/SP (Tema 1.010) – Violação aos arts. 111, 115, II, e 144 da Constituição Estadual –– MODULAÇÃO DOS EFEITOS – Por 120 (cento e vinte) dias contados de 01.01.2025, tendo em vista que o presente julgamento está ocorrendo em ano de eleição municipal, ressalvada a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé – Razões de segurança jurídica, de excepcional interesse social e de risco à continuidade do serviço público que justificam a modulação diferenciada – AÇÃO PROCEDENTE, com modulação e ressalva dos valores recebidos de boa-fé.